Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706726-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE MIGUEL ALVES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO O agravo de instrumento é intempestivo. A decisão agravada, que determinou ao autor a comprovação da localização do veículo como condição para o deferimento de nova diligência de busca e apreensão, foi publicada em 14/02/2020 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal em 17/02/2020 (segunda-feira). Contra essa decisão, o agravante primeiramente formulou pedido de reconsideração, que foi indeferido por decisão publicada em 02/03/2020, e somente então interpôs o presente agravo de instrumento (em 19/03/2020). Ocorre que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, que, iniciado em 17/02/2020 (segunda-feira), findou em 11/03/2020 (quarta-feira), já considerando o recesso dos dias 24 a 26 de fevereiro de 2020. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator